Tribunal: TJDFT
Processo: 0745730-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ART. 400, §1o, CPP. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. QUESTÃO JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. ART. 213 CPP. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE ACUSAÇÃO. VIA ADEQUADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Reclamação Criminal interposta em face da decisão da eminente autoridade judiciária da 8a Vara Criminal de Brasília/DF, a qual indeferiu a produção de prova testemunhal (processo n. 0721231-96.2025.8.07.0001).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de se produzir prova testemunhal para se demonstrar a repercussão social da ofensa e o dolo específico do querelado.
III. Razões de decidir:
3. Admite-se a reclamação para impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
4. A configuração do delito de calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal, exige que o agente atribua a outrem a prática de fato definido como crime, com todas as suas circunstâncias, e que essa imputação seja dolosamente dirigida à ofensa da honra, isto é, realizada sob o animus caluniandi, a intenção deliberada de imputar falsamente conduta criminosa a terceiro.
5. No caso, as circunstâncias fáticas relevantes à aferição da tipicidade penal já se encontram documentadas nos autos, de modo que a apreciação do dolo específico e da eventual lesão à honra objetiva constitui atividade típica do magistrado, destinatário da prova, a quem incumbe indeferir diligências inúteis ou meramente procrastinatórias.
6. A decisão que indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas, encontra amparo no artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal, que autoriza o magistrado a rejeitar provas irrelevantes, impertinentes ou desnecessárias, de modo que não se verifica qualquer vício procedimental, tampouco cerceamento da acusação.
IV. Dispositivo:
7. Reclamação improcedente.